Tribunal: TJPA
Processo: 0004960-97.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004960-97.2012.8.14.0006

APELANTE: WELLISSON ESTEFSON GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA E PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MÍDIA COM TRECHOS INAUDÍVEIS E INCOMPREENSÍVEIS. ACOLHIMENTO. NULIDADE PATENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS.

1-

Tanto a defesa quanto a Procuradoria de Justiça, em duas manifestações nestes autos
(fls. 778-779 ID nº 7641897 págs. 10-11; fls. 793-794 ID nº 8895411 pág. 01-02)
, destacaram a necessidade de se declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo tribunal do júri, haja vista que a mídia com as gravações da sessão plenária se encontram inaudíveis.

2- Com efeito, a defesa suscitou questão de ordem na presente apelação, ao fundamento de
que a mídia constante dos autos se encontrava com conteúdo corrompido, tornando impossível, por esse motivo, a defesa do apelante, já que a tese principal do apelo é de julgamento contrário à prova dos autos, motivo pelo qual requereu a esta desembargadora que fosse oficiada à Vara de Origem para que fosse fornecida mídia/cópia da sessão de julgamento (fls. 687-688 ID nº 7641890 pág. 6-7), o que fora por mim acolhido (fl. 690 ID nº 7641890 pág. 9) e cumprido.

3- Contudo, ao se escutar referidas mídias, constata-se que assiste razão à Procuradoria de Justiça e à defesa, porquanto as falhas na gravação persistem com diversos trechos inaudíveis e outros imcompreensíveis.

4- De fato, há diversos trechos das mídias inaudíveis ou com conteúdo incompreensível, devido à baixa qualidade da gravação, o que influe negativamente na busca da verdade real,
pois não é possível extrair-se delas, de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, mas tão-somente trechos dela,
impedindo o seu reexame, em sede recursal e acarretando, assim, prejuízo patente ao recorrente. Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado no plenário do júri, resta inviabilizada a análise
da tese defensiva de mérito, mormente de ser a decisão do conselho de sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em obediência ao que estabelece o art. 566 do Código de Processo Penal.

5- Destarte, revela-se patente o evidente cerceamento de defesa a que fora submetido o apelante, eis que não há como este juízo
ad quem
confrontar as teses aduzidas no recurso de apelação com as provas produzidas em plenário com diversos trechos inaudíveis e outros incompreensíveis. Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri na sua inteireza, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do ora recorrente ao julgamento, viabilizando-se a escorreita colheita da prova. Na gravação, não há nem os debates orais produzidos.

6-

Dessa forma, necessária se faz a repetição dos atos processuais

realizados e que não podem ser examinados, por ora, o que somente poderá

ser feito com a declaração da nulidade do julgamento e a realização de um

novo, com a devida cautela para que as provas orais ali produzidas sejam

gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível, inclusive com a sua

degravação, conforme estabelece o art. 475, parágrafo único, do CPP.

7-
Outrossim, diante das peculiaridades do caso, recomendo que o juízo sentenciante inclua o processo na pauta de julgamento o mais breve possível, tendo em vista já terem transcorridos aproximadamente 10 (dez) anos desde a data dos fatos, devendo adotar as cautelas necessárias para a correta gravação do julgamento, ou, constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL

Número:
0004960-97.2012.8.14.0006

Apelante:
WELLISSON ESTEFSON GOMES DA SILVA

Impetrante:
ADV. MICHELL MENDES DURANS DA SILVA e

LUCAS GABRIEL CORREA NOGUEIRA

Apelado:
A JUSTIÇA PÚBLICA

Órgão julgador colegiado:
3 TURMA DE DIREITO PENAL

Órgão julgador:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Procurador(a) de Justiça:
DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de

apelação criminal

interposta por
WELLISSON ESTEFSON GOMES DA SILVA,
devidamente representado por advogados habilitados nos autos, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0004960-97.2012.8.14.0006.

Narra a denúncia (fls. 185-188 ID nº 7641803 pág. 06-09) que, no dia 14/03/2012, por volta das 16h30, na residência da vítima Mário Martins Natividade, localizado na Rua Chico Mendes, nº 101, bairro Aurá, o apelante teria ceifado sua vida com vários tiros de arma de fogo.

Transcorrida a instrução processual, o recorrente fora condenado em 23/02/2016 (sentença de fls. 382-385 ID nº 7641868 pág. 01-04) como incurso nas sanções punitivas do

art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro à pena privativa de liberdade de 22 anos de reclusão em regime inicial fechado e decretada sua custódia preventiva, que fora revogada por este Tribunal em sede de
habeas corpus
(fl. 635 ID nº 7641887 pág. 3).

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação em 30/03/2016 (fl. 658 ID nº 7641888). Antes de apresentar as razões recursais,

a defesa alegou questão de ordem, aduzindo que a mídia constante dos autos se encontrava com conteúdo corrompido, tornando impossível a defesa do apelante, já que a tese recursal principal é de julgamento contrário à prova dos autos, motivo pelo qual requereu que fosse oficiada à Vara de Origem para que fosse fornecida mídia/cópia da sessão de julgamento (fls. 687-688 ID nº 7641890 pág. 6-7), o que fora por mim acolhido (fl. 690 ID nº 7641890 pág. 9) e cumprido.

Em
razões recursais
(fls. 697-742), o recorrente alega,
preliminarmente
, a necessidade de declaração de nulidade da sessão de julgamento do tribunal do júri, diante da falha na gravação audiovisual no plenário do júri, uma vez que há excertos audiovisuais inaudíveis, violando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. No
mérito
, pugna [1] que seja reconhecido que o julgamento fora manifestamente contrátio à prova dos autos, já que o conselho de sentença teria decidido divorciado dos fatos e provas constante dos autos, uma vez que o apelante não poderia ser o executor do crime, diante do arcabouço probatório indicativo de que o apelante não estaria no local do crime na hora do ocorrido; [2] reconhecimento da autoria delitiva ilegítima por meio fotográfico em clara violação ao art. 226 do CPP, gerando nulidade, nos termos da jurisprudência do c. STJ.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do seu apelo para que seja determinada a realização de novo tribunal do júri, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para
sustentar oralmente suas razões
.

Em
contrarrazões
(fls. 771-774 ID nº 7641897 págs. 03-06), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
argumentou que
“parte das gravações na mídia anexa (fls. 364, vol. II) apresentam-se inaudíveis, inviabilziando a análise, inclusive sendo tese levantada pela defesa nas razões recursais
(fls. 427/472, vol. II), considerando que a defesa apresentou tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mostra-se de suma importância a análise das provas apresentadas durante sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (...)”,
razão pela qual requereu que
“seja substituída a mídia e, caso seja constatada a impossibilidade de recuperação dos depoimentos e interrogatório gravdos por falha no sistema, potencializando os princípios da legalidade e da ampla defesa, requer-se, desde já, que essa relatoria

declare a nulidade das provas, na judicium causae, e determinada a realização de novo júri para oitiva (...) tal medida, inclusive, evita que a defesa venha futuramente postular anulação do processo”
(fls. 778-779 ID nº 7641897 págs. 10-11).

Os autos foram digitalizados para o sistema PJe.

Acolhi o pedido de diligência requerido pela Procuradoria de Justiça

e, assim, determinei que fosse oficiado ao juízo de 1º grau para que, no prazo de 72 horas, encaminhasse outra cópia do original da mídia referida e, ao mesmo tempo, determinei que a Secretaria diligenciasse para encaminhar cópia da mídia, que se encontrava no processo principal e que fora digitalizada, a este gabinete,
consoante certidão de migração de ID nº 7641629
(fls. 783-784 ID nº 8587868 pág. 01-02).

Considerando a juntada da única mídia digital acautelada na Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Penal e o encaminhamento da mídia pela Diretora de Secretaria da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua diretamente ao meu gabinete, atendendo ao despacho inserto no ID nº 8587868, determinei a remessa dos presentes autos à Procuradoria de Justiça para manifestação e, na mesma oportunidade, encaminhei, via protocolo manual, as mídias referidas para serem acauteladas em Secretaria para os devidos fins (fls. 789-790 ID nº 8716365 pág. 01-02).

Em seguida, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
cohecimento e provimento
do recurso para que fosse determinada a realização de novo tribunal do júri, já que a mídia com os depoimentos das testemunhas e interrogatório do apelante permaneceu inaudível, inviabilziando a análise da tese defensiva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (fls. 793-794 ID nº 8895411 pág. 01-02).

À revisão do Exmº. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior para inclusão em pauta de julgamento por videoconferência.

É o relatório.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheo do recurso e passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE NOVO JÚRI

Tanto a defesa quanto a Procuradoria de Justiça, em duas manifestações nestes autos
(fls. 778-779 ID nº 7641897 págs. 10-11; fls. 793-794 ID nº 8895411 pág. 01-02), destacaram a necessidade de se declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo tribunal do júri, haja vista que a mídia com as gravações da sessão plenária se encontram inaudíveis.

Com efeito, a defesa suscitou questão de ordem na presente apelação, ao fundamento de
que a mídia constante dos autos se encontrava com conteúdo corrompido, tornando impossível, por esse motivo, a defesa do apelante, já que a tese principal do apelo é de julgamento contrário à prova dos autos, motivo pelo qual requereu a esta desembargadora que fosse oficiada à Vara de Origem para que fosse fornecida mídia/cópia da sessão de julgamento (fls. 687-688 ID nº 7641890 pág. 6-7), o que fora por mim acolhido (fl. 690 ID nº 7641890 pág. 9) e cumprido.

Contudo, ao se escutar referidas mídias, constata-se que assiste razão à Procuradoria de Justiça e à defesa, porquanto as falhas na gravação persistem com diversos trechos inaudíveis e outros imcompreensíveis.

De fato, há diversos trechos das mídias inaudíveis ou com conteúdo incompreensível, devido à baixa qualidade da gravação, o que influe negativamente na busca da verdade real,
pois não é possível extrair-se delas, de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, mas tão-somente trechos dela,
impedindo o seu reexame, em sede recursal e acarretando, assim, prejuízo patente ao recorrente.

Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado no plenário do júri, resta inviabilizada a análise
da tese defensiva de mérito, mormente de ser a decisão do conselho de sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em obediência ao que estabelece o art. 566 do Código de Processo Penal:

“Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.”

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência pacífica:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO - REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - MÍDIA INAUDÍVEL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO.
A impossibilidade de conhecimento dos termos dos depoimentos colhidos na sessão plenária do Tribunal do Júri enseja sua evidente nulidade, sendo necessária a repetição dos atos processuais mediante realização de novo julgamento pelo Júri
.

(TJ-MG - APR: 10015190000271002 Além Paraíba, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE QUESTÃO PREJUDICIAL AO EXAME DO APELO. TESE DEFENSIVA DE QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DEPOIMENTOS, EM PLENÁRIO, DAS TESTEMUNHAS QUE ESTÃO INAUDÍVEIS, O QUE INVIABILIZA A ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Desfazimento, de ofício, da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, com a consequente submissão do Apelante a novo julgamento. 1. Reconheço, de ofício, a existência de questão prejudicial ao exame do apelo em tablado. Os depoimentos, em Plenário (fls. 303), das 3 (três) testemunhas (Mazinho Rodrigues da Silva, Josidan Rodrigues da Silva e Vanderlan Rodrigues da Silva) estão inaudíveis, o que inviabiliza a análise da tese defensiva de ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, de maneira que, evidenciado o cerceamento de defesa, é de rigor o desfazimento, de ofício, da decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
2. O membro do Ministério Público com atuação no Juízo de origem, em sede de contrarrazões ao presente apelo, ressaltou que, "compulsando os autos, verifica-se que restaram inaudíveis todos os testemunhos em plenário do júri, de modo que além de dificultar a paridade de armas, contraditório e ampla defesa, os depoimentos lançados nas razões foram exclusivamente do Inquérito Policial, haja vista a impossibilidade do resgate dos testemunhos em sessão, face ao problema técnico de captação de som. Assim, mais que evidente se mostram prejudicados acusação e defesa, sobretudo, o condenado que não tem conhecimento do foi dito contra si, prejudicando via direta o seu direito de liberdade" (fls. 345/346). 3. Conforme salientou a Procuradoria-Geral de Justiça, "de pronto, verifica-se que a gravação dos depoimentos das 03 (três) testemunhas em plenário, Srs. Mazinho Rodrigues da Silva, Josidan Rodrigues da Silva e Vanderlan Rodrigues da Silva, está seriamente comprometida (gravação no sistema e-saj), dado o excessivo nível de ruído na captação do som, restando inaudíveis e/ou incompreensíveis as respectivas oitivas, prejudicando a ampla defesa, o contraditório judicial, o devido processo legal e a análise de mérito recursal, desvirtuando o princípio do duplo grau de jurisdição. Dessa feita, entende a signatária que seja anulado o julgamento, de ofício, dada a impossibilidade do exercício do duplo grau de jurisdição" (fls. 370). 4.
Reconhecimento, de ofício, da existência de questão prejudicial ao exame da Apelação Criminal interposta. 5. Desfazimento, de ofício, da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, com a consequente submissão do Apelante a novo julgamento.

(TJ-CE - APR: 00077597920168060141 CE 0007759-79.2016.8.06.0141, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. GRAVAÇÃO EM MÍDIA INAUDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI.
Ausente o áudio do interrogatório prestado pelo acusado em Plenário, impossibilitada sua recuperação conforme certidão do juízo a quo, configurado está o prejuízo ao apelante, devendo ser decretada a nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Mérito prejudicado.
RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DECRETADA.

(TJ-GO - APR: 02498281420158090168, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2371 de 19/10/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. MÍDIA ELETRÔNICA INAUDÍVEL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO.

Deve-se anular a sessão do Tribunal do Júri Popular ao qual foi submetido o recorrente em razão da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, pois a mídia contendo a gravação das provas produzidas durante a sessão de julgamento está inaudível, impossibilitando a análise das teses de defesa expostas no apelo.

(Apelação, Processo nº 0003340-07.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 19/10/2016.)

A propósito, essa Corte tem posição uníssona sobre o tema, impondo-se a anulação do julgamento, como se nota:

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA SESSÃO DO JÚRI INAUDÍVEL. INVIABILIDADE DA REGRAVAÇÃO DA MÍDIA CONFORME CERTIDÃO DO JUÍZO A QUO ÀS FLS. 256. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO. Constatando-se que a mídia audiovisual contendo as gravações dos depoimentos colhidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, constante às fls. 219, está inaudível, impõe-se a nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566, do CPP, porquanto tal fato acarreta prejuízo ao recorrente, na medida em que inviabiliza a análise da tese defensiva de legítima defesa, implicando em evidente cerceamento de defesa. Declarada, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo julgamento, com observância ao disposto no art. 475, parágrafo único, do CPP, restando prejudicada a análise do mérito do apelo. Decisão unânime

(TJPA, apelação criminal nº 0000122-75.2019.814.0068, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/12/2020)

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Como o depoimento das testemunhas e acusados é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia encontra-se inaudível, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório. 2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime. (TJPA, Apelação Criminal 0001526-42.2011.8.14.0069, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, julgamento em 25.04.2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MÍDIA DA SESSÃO PLENÁRIA SEM ÁUDIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Como o depoimento das testemunhas em Plenário do Tribunal do Júri é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia não tem áudio, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório. 2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime.

(TJPA, apelação criminal nº 2018.04743338-42, 198.279, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito PenaL, Julgado em 2018-11-22, Publicado em 2018-11-27)

Destarte, revela-se patente o evidente cerceamento de defesa a que fora submetido o apelante, eis que não há como este juízo
ad quem
confrontar as teses aduzidas no recurso de apelação com as provas produzidas em plenário com diversos trechos inaudíveis e outros incompreensíveis.

Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri na sua inteireza, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do ora recorrente ao julgamento, viabilizando-se a escorreita colheita da prova. Na gravação,
não há nem os debates orais produzidos.

Dessa forma, necessária se faz a repetição dos atos processuais

realizados e que não podem ser examinados, por ora, o que somente poderá

ser feito com a declaração da nulidade do julgamento e a realização de um

novo, com a devida cautela para que as provas orais ali produzidas sejam

gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível, inclusive com a sua

degravação, conforme estabelece o art. 475, parágrafo único, do CPP:

Art. 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.

Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos.

Outrossim, diante das peculiaridades do caso, recomendo que o juízo sentenciante inclua o processo na pauta de julgamento o mais breve possível, tendo em vista já terem transcorridos aproximadamente 10 (dez) anos desde a data dos fatos, devendo adotar as cautelas necessárias para a correta gravação do julgamento, ou, constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas.

Ante o exposto
, pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso, acolho a preliminar arguida pela defesa e pela Procuradoria de Justiça para dar provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade parcial do processo e, assim, anular o julgamento pelo tribunal do júri, submetendo o apelante a novo julgamento, restando prejudicada a análise do mérito do apelo, recomendando-se, ainda, ao juízo
a quo
que inclua o processo na pauta de julgamento o mais breve possível
, devendo adotar as cautelas necessárias à correta gravação do julgamento, ou, constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas, de acordo com o art. 405, §1º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/05/2022